Tribunal: TJDFT
Processo: 0742188-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742188-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA SILVA BANDEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que, considerando-se os argumentos de modificação das condições financeiras da agravante (ID n° 42153522 – pág. 03) e da ausência de deferimento da gratuidade de justiça na origem, a mera declaração assinada pela recorrente não é, por si só, meio capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Destaque-se que esta Eg. Corte de Justiça tem utilizado como parâmetros para a concessão da gratuidade de justiça, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, quais sejam: i) auferir renda familiar mensal não superior a cinco (05) salários mínimos; ii) não possuir recursos em aplicações ou investimentos em valor superior a vinte (20) salários mínimos; e iii) não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor, a qualquer título, de mais de um imóvel (ID Acórdão n.1090717, 07153676120178070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJe: 10/5/2018.). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora